Tribunal: CARF
Processo: 11065.720742/2012-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.720742/2012-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.652 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
PRIMAFER S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO
Admite-se a compensação do IRRF retido sobre os juros sobre o capital
próprio, desde que comprovada a retenção e a tributação do respectivo
rendimento, ainda que a compensação se dê no período subsequente ao da
retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
Trata-se Recurso Voluntário contra o acórdão, número 16-89.465 da 5a Turma da
DRJ/SPO, o qual indeferiu a Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório –
DD (fl.11) que não homologou a DCOMP no 31850.12918.050109.1.3.06-0919.
Resumidamente, no despacho decisório foi decidido:
 nos termos do art. 9o, §§ 3o e 6o, da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995, regulamentado pela IN RFB 460/08, artigo 40, a pessoa jurídica
tributada com base no lucro real tem a possibilidade de utilizar o crédito
de imposto de renda retido na fonte incidente sobre os rendimentos de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.720742/2012-69
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.652 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.720742/2012-69

juros sobre o capital próprio (IRRF-JCP) na compensação de débitos de
IRRF sob o mesmo título, desde que a compensação seja operada no
mesmo ano-calendário e formalizada via Declaração de Compensação;
 a Declaração de Compensação no 31850.12918.050109.1.3.06-0919 foi
transmitida em 05/01/2009, portanto, após o encerramento do período
de apuração (intempestivamente), fato que impossibilita a compensação
ora pretendida.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou que:  a parte final
uma vez findo o período de apuração do IR, só seria possível a utilização do crédito de
IRRF sobre JCP para abater do IR a pagar ou como saldo negativo do período de
apuração, inovou a previsão do art. 9o, §§ 3o e 6o, da Lei no 9.249/95, o qual não
contemplava a imposição desse procedimento;  a DCOMP no 31850.12918.050109.1.3.06
-0919 foi transmitida em 05/01/09,
no período de vencimento do débito compensado, relativo ao 3o decêndio de
dezembro/08;  a conduta da manifestante coaduna
-se com "prática reiteradamente observada
pela autoridade fazendária", não podendo ser penalizada, nos termos do artigo 100 do
CTN;  a ora Manifestante recebeu a orientação da fiscalização para que fos
se
protocolada uma Declaração de Compensação, em suporte físico (impressa), com a
compensação do seu crédito (retenção de IR em recebimento de JCP) com a retenção
do IR de seus acionistas, em razão do pagamento de JCP aos mesmos, em relação ao
ano-calendário de 2006 (DOC. 03), vez que o programa PER/DCOMP não previa a
possibilidade de compensar pagamentos agendados para o mês seguinte em outro ano-
calendário;  requer, ao menos, seja excluída a multa de mora e a cobrança de juros e
atualização monetária do débito, conforme previsão do artigo 100 do CTN;  a interessada não
Capital Próprio pagos pela SANREMO) no cômputo do Saldo Negativo de IRPJ
apurado em sua DIPJ 2009, ou seja, a DCOMP ora analisada não trouxe prejuízo ao
Erário pois o crédito não foi utilizado duas vezes.
DRJ indeferiu a manifestação de inconformidade, argumentando que:
A lide restringe-se à não-homologação da Declaração de Compensação
31850.12918.050109.1.3.06-0919 por ter sido apresentada em ano-calendário
posterior à da retenção do IR sobre juros sobre o capital próprio.
De início, no tocante à alegação de que a recorrente teria recebido a orientação
da fiscalização para que fosse protocolada uma Declaração de Compensação, em
suporte físico (impressa), com a compensação do seu crédito (retenção de IR em
recebimento de JCP) com a retenção do IR de seus acionistas, em razão do pagamento
de JCP aos mesmos, em relação ao ano-calendário de 2006, cumpre notar que a
recorrente junta aos autos cópias de petição e de DCOMP (doc. 3) apresentadas por
outro contribuinte.
Ademais, não havendo prova do alegado recebimento de orientação do órgão
fazendário nesse sentido, não se sustenta o argumento que conduz à impossibilidade
de penalização, com juros e multa, do contribuinte nos termos do artigo 100 do CTN,
por suposta "prática reiteradamente observada pela autoridade fazendária".
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.652 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.720742/2012-69

Inicialmente, a interessada alega que o art. 32, da Instrução Normativa RFB no
460/2004 inovou a legislação ao trazer restrições não previstas na Lei 9.249/1995.
Ocorre que as Instruções Normativas são atos normativos expedidos por
autoridades administrativas, complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos, que visam regulamentar ou implementar o que já está
previsto. Trata-se de normas infra legais que gozam da presunção de legalidade
perante a administração pública.
Nesse sentido, a autoridade administrativa se encontra totalmente vinculada aos
preceitos estabelecidos pela norma regulamentar (art. 116, inc. III, da Lei n.o
8.112/1990). Àquela não é dado apreciar questões que importem a negação de
vigência e eficácia de tais preceitos normativos considerados, pelo sujeito passivo,
como ilegais.
No caso específico da administração tributária federal, o art. 7.o da Portaria MF
no 341/2011, incisos IV e V, determina que a autoridade julgadora de 1a instância deve
observar o conteúdo das disposições legais, bem como o entendimento da Receita
Federal expresso em atos normativos, como é o caso das Instruções Normativas.
No caso específico da administração tributária federal, o art. 7.o da Portaria MF
no 341/2011, incisos IV e V, determina que a autoridade julgadora de 1a instância deve
observar o conteúdo das disposições legais, bem como o entendimento da Receita
Federal expresso em atos normativos, como é o caso das Instruções Normativas.
A autoridade julgadora, portanto, não detém competência para apreciar a
argüição de ilegalidade das Instruções Normativas
A possibilidade da compensação de IR sobre juros sobre o capital próprio
encontra-se prevista no § 6o do artigo 9o da Lei 9.249 de 26/12/1995 e é regulamentada
nos termos do artigo 32 da Instrução Normativa RFB no 460/2004 (reproduzido pelo
artigo 32 da Instrução Normativa RFB no 600/2005 e artigo 40 da Instrução Normativa
RFB no 900/2008):
...
Apesar dos protestos da defesa, a interpretação consolidada no art. 32 da
Instrução Normativa SRF no 460/2004 ou no 600/2005, encontra-se em perfeita
consonância com as disposições legais do art. 9o da Lei no 9.249/1995, na medida em
que a exceção não deve se sobrepor à regra, mas deve ser com ela compatibilizada.
A leitura do artigo 9o da Lei 9.249/1995 conduz à lógica de que há duas
destinações possíveis para o imposto retido na fonte por juros sobre o capital próprio,
no caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real ou ser considerado
antecipação do devido na declaração ou ser utilizado para compensação com o retido
por ocasião do pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio a seu titular,
sócios ou acionistas. A primeira hipótese contemplaria a regra geral, uma vez que o
legislador empregou a expressão será; a segunda, a exceção, consagrada pela
expressão poderá.
A interpretação que permite harmonizar as duas possibilidades de
aproveitamento do IRRF sobre os juros sobre o capital próprio é aquela que atenta ao
aspecto temporal do mecanismo de apuração do imposto de renda. Sob este prisma, a
faculdade de compensar IRRF com IRRF esgota-se ao final do período de apuração do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ); findo tal prazo, passa a incidir a regra geral,
que prevê considerar-se o imposto retido como antecipação do devido na declaração
(desde que a pessoa jurídica manifeste-se nesse sentido, conforme prevê o caput do
art. 9° da Lei 9.249/95).
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.652 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.720742/2012-69

Note-se que a faculdade prevista no art. 9o, § 6o, da Lei no 9.249/1995
(compensação de IRRF com IRRF) é exercida mediante a apresentação de declaração
de compensação, que é o instrumento hábil para a utilização de crédito derivado de
tributo administrado pela RFB para fins de compensação, conforme definido no art.
74, caput e § 1o, da Lei 9.430/96.
A Declaração de Compensação teria que ser apresentada até o final do período
de apuração, uma vez que tal conduta é fundamental para que a compensação fosse
efetivada até aquela data, conforme disposto no § único do artigo 26 da Instrução
Normativa RFB no 460/2004 (artigo 26 da Instrução Normativa RFB no 600 de
28/12/2005):
...
Contudo, o recorrente assim não procedeu em relação à Declaração de
Compensação 31850.12918.050109.1.3.06-0919, apresentada em 05/01/2009, após o
término do período de apuração do imposto, que findou em 31 de dezembro de 2008.
Em conclusão, voto no sentido de a MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE apresentada ser julgada IMPROCEDENTE, para ratificar o
despacho decisório que não homologou a Declaração de Compensação no
31850.12918.050109.1.3.06-0919.
Cientificada em 11/09/2019 (fl. 224), a recorrente apresentou o Recurso
Voluntário (RV) em 10/10/2019 (fl. 226).
Em seu RV, a recorrente reitera os argumentos dados em sede de MI, acrescenta
jurisprudência e doutrina para alegar:
Ausência de limitação temporal - regulamentação da lei no 9.249/95 pela IN SRF
no 460/2004, alterada posteriormente pela IN SRF no 600/2005:
Entende que:
da redação supracitada do art. 32 da IN/SRF n0 600/2005 (mesma redação do
art. 32, § 20 da IN/RFB n0 460/2004), o crédito de IRRF, decorrente de retenção
incidente sobre o pagamento ou crédito de Juros sobre Capital Próprio – JCP, poderá
ser utilizado durante o trimestre ou ano-calendário da retenção. Por conseguinte,
prescreve que em caso de não ser utilizado no período de apuração em que houve a
retenção, o referido crédito será deduzido do IRPJ devido pela pessoa jurídica ao final
do período, ou em caso de não haver imposto a pagar, comporá o saldo negativo do
IRPJ do período em que a retenção foi efetuada.
Alega que essa restrição não está prevista na lei de regência (Lei 9.249/95). Cita o
inciso II, ao art. 5o, da Constituição Federal – CF, doutrina e jurisprudência, assim, é limitado o
alcance das Instruções normativas e que requereu (e requer):
No caso em apreço, a ora Recorrente requer a homologação da compensação
transmitida em 05/01/2009, em que utilizou o seu crédito de retenção de IR sobre o
pagamento recebido de JCP, para compensar com a retenção realizada de JCP pagos a
seus sócios, visto que o art. 9o, §§ 3o e 6o, da Lei no 9.249/95 não traz essa limitação
temporal de que a compensação não possa ser realizada após o período de apuração do
IR (prevista nas IN/SRF no 460/2004 e IN/SRF no 600/2005).
Veja que no caso concreto, o pagamento de JCP ocorreu no último decêndio do
mês de dezembro de 2008, como menciona o próprio despacho decisório ora
combatido, de modo que a guia DARF correspondente à retenção de IRRF dos sócios
foi gerada com vencimento para o dia 06/01/2009, razão pela qual a referida DCOMP
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.652 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.720742/2012-69

foi transmitida no mesmo período de vencimento do débito, ou seja, no mesmo mês de
janeiro de 2009.
Alega ainda que a compensação não gerou prejuízo ao erário e que:
Resta cristalino que o valor referente de R$ 46.711,79, decorrente do imposto
de renda retido na fonte, se originou das retenções na fonte de IR sobre aplicações
financeiras, nos Bancos HSBC, Bradesco e Centrais Elétricas Brasileiras S/A nos
valores de R$ 46.374,72, R$ 1,97 e R$ 335,10.
Deste modo, demonstra-se que o crédito decorrente dessa retenção de IR, na
percepção do pagamento de JCP realizado pela SANREMO, cujo valor (IRRF) de R$
40.000,07, foi utilizado na DCOMP em apreço, não foi computado na composição do
saldo negativo do ano-calendário 2008.
Dessa forma, verifica-se que a referida compensação do débito, correspondente
à retenção do IR sobre o pagamento de JCP aos acionistas da ora Recorrente, cujo
vencimento era no dia 06/01/2009, mesmo que realizada após o encerramento do ano-
calendário, não trouxe prejuízo ao erário público, visto que a ora Recorrente utilizou o
crédito na referida DCOMP e não utilizou na composição do saldo negativo do ano-
calendário de 2009. Em suma, não utilizou o crédito duas vezes.
...
Dessa forma, é necessário reconhecer que a ora Recorrente utilizou crédito de
IRRF relacionado ao ano calendário de 2008, para compensar débito de IRRF
incidente sobre JCP distribuído a seus sócios e acionistas em dezembro de 2008, ou
seja, o crédito e o débito de IRRF discriminados na DCOMP em análise referem-se ao
mesmo ano-calendário, razão pela qual encontra-se perfeitamente atendida a exigência
do art. 32, § 2o da IN/RFB no 600/2005, tendo em vista que a utilização do crédito de
IRRF ocorreu durante o mesmo ano-calendário.
Ocorre que, é necessário considerar que o débito, decorrente da retenção de IR
sobre o pagamento de JCP aos seus acionistas (no final de dezembro de 2008) foi
objeto de compensação no dia 05 de janeiro de 2009, ou seja, antes da data de
vencimento do imposto, que ocorreria no dia 06 de janeiro de 2009.
Imperioso referir que de acordo com o art. 865, inc. II, do Decreto no
3.000/1999, vigente à época dos fatos, determinava que o recolhimento do IRRF
deveria ser efetuado até o terceiro dia útil da semana subsequente ao da ocorrência dos
fatos geradores, in verbis:
...
Cita decisões deste CARF, em seu favor, doutrina e requer:
A) Primeiramente, quanto ao mérito, que a decisão recorrida seja reformada,
para que seja reconhecido integralmente o crédito de IRRF sobre JCP utilizado pela
ora Recorrente no pedido de compensação em análise, tendo em vista o direito à
compensação de IR Fonte incidente sobre JCP com débito próprio de IR Fonte sobre o
pagamento de JCP do mesmo ano-calendário, nos termos da Lei no 9.249/1995 e,
ainda, tendo em vista que o pedido de compensação foi transmitido antes da data de
vencimento do imposto, e, consequentemente, seja homologada a compensação objeto
da DCOMP n.o 31850.12918.050109.1.3.06-0919;
B) Sucessivamente, ainda quanto ao mérito, caso não seja acolhido o pedido
antecedente, seja o crédito da retenção de IR (em razão de pagamento de JCP
percebido pela ora Recorrente em dezembro de 2008), o qual foi utilizado na referida
compensação não homologada, conduzido à composição do saldo negativo do ano-
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.652 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.720742/2012-69

calendário de 2009, devidamente corrigido pela taxa SELIC, a fim de que não haja
perecimento de seu direito creditório;
C) Protesta, outrossim, pela possibilidade de juntar outros documentos que
possam corroborar com a comprovação da legitimidade o acima alegado, durante o
trâmite do presente processo administrativo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Verifica-se que o cerne da questão refere-se à apresentação da DCOMP após o
término do período de apuração do imposto.
Inicialmente, entendo caber uma análise quanto aos requisitos para a dedução do
Imposto de Renda Retido na Fonte sobre rendimentos tributáveis, no caso de pessoas jurídicas,
tributadas pelo lucro real. A Súmula CARF no 80 assim dispõe:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Ou seja, necessário haver a comprovação da retenção e a tributação dos
respectivos rendimentos.
Verifica-se pela DIPJ que houve o oferecimento das receitas à tributação, assim
como, as provas das retenções efetuadas, e que o valor do IRF não foi incluído no cálculo do
saldo negativo do período.
Assim, em princípio, garantido o direito da recorrente à compensação declarada.
Resta, portanto, a análise ao direito de compensar o IRF retido sobre os juros sobre o capital
próprio, recebidos no ano-calendário de 2008, com o devido sobre a sua própria distribuição,
ambos recolhidos no mês de janeiro de 2009.
Entendo que, na verdade, IN SRF 460/2004, no seu art. 32, garante à recorrente o
direito a esta compensação:
Art. 32. A pessoa jurídica optante pelo lucro real no trimestre ou ano-calendário em que
lhe foram pagos ou creditados juros sobre o capital próprio com retenção de imposto de
renda poderá, durante o trimestre ou ano-calendário da retenção, utilizar referido crédito
de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) na compensação do IRRF incidente sobre
o pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu
titular, sócios ou acionistas.
A Lei no 9.249/95, em nenhum momento, exige que o ato de compensação deva
ocorrer no mesmo período de apuração do crédito e do débito, razão pela qual é correta a
interpretação dada na IN 460/04, que diz respeito ao aproveitamento do IRRF originado da
retenção sofrida, e não à data de envio do documento que retrata essa compensação. Se assim
não o fosse, um pagamento de JCP ocorrido no último dia de um exercício acarretaria na
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.652 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.720742/2012-69

obrigatoriedade de entrega de pedido de compensação no mesmo dia da ocorrência do fato
gerador, e mesmo antes de o tributo se tornar exigível.
Assim, quando da distribuição de juros sobre o capital próprio aos seus acionistas,
o IRRF a ser recolhido pode ser compensado com o que foi retido quando da percepção dos
rendimentos da mesma natureza, sem a limitação temporal preconizada pelo fisco.
Nesta linha, permito-me citar o recente acórdão no 1401-004.750, deste CARF
Acórdão no 1401-004.750 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 17 de setembro de 2020
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-
calendário: 2003 COMPENSAÇÃO DE IRRF SOBRE JCP. PERÍODO BASE.
ASPECTO TEMPORAL. É cabível a compensação de IRRF retido quando do
recebimento de juros sobre o capital próprio de empresas nas quais o contribuinte tenha
participações, com o IRRF a ser recolhido quando do pagamento de juros sobre o
capital próprio aos próprios acionistas/sócios, respeitado o limite do período-base.
Entendo esclarecedor citar, também, o acórdão
Acórdão no 1401-004.099 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 12 de dezembro de 2019
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2005
IRRF JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. PERÍODO DE APURAÇÃO DO
CRÉDITO. PROCEDÊNCIA.
Reconhece-se direito creditório do Imposto de Renda retido pelo recebimento de juros
sobre o capital próprio se utilizado para compensação do Imposto de Renda que se
retém na ocasião do pagamento de juros sobre o capital próprio a titulares ou acionistas
da pessoa jurídica, do mesmo período, ainda que a declaração de compensação tenha
sido apresentada em ano calendário distinto daquele em que houve o nascimento do
crédito.
Os citados acórdãos tratam de casos de compensação do IRRF semelhantes ao
tratado na lide.
Assim, dou provimento ao presente Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital